Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COABITAÇÃO INTERROMPIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
2. O conjunto probatório evidencia que o relacionamento amoroso mantido pelas partes era namoro, ainda que tenham convivido na mesma casa temporariamente. Ausentes a publicidade, estabilidade, fidelidade e a intenção de constituir família.
3. Não comprovados os requisitos legais previstos no art. 1.723 do Código Civil, caracterizadores da união estável, a sentença deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.